Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ENCARGOS MORATÓRIOS EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MULTA DE MORA. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REGRAMENTO NORMATIVO APLICÁVEL À ESPÉCIE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada na hipótese em que a sentença recorrida expôs as razões de fato e de direito que levaram à conclusão de que não houve cobrança a maior no caso concreto, guardando estrita observância aos limites do pedido e da causa de pedir. O inadimplemento incontroverso do promitente adquirente conduz, conforme expressa previsão contratual, ao pagamento do valor devido acrescido de multa de 2% sobre o valor da prestação em atraso, juros de 1% ao mês, além de correção monetária, inexistindo violação ao regramento legal aplicável à matéria. À míngua de elementos mínimos capazes de confirmar a suposta cobrança maior apontada, a improcedência do pedido inicial configura medida impositiva, mormente por não ser viável a impugnação genérica dos encargos previstos no ajuste.